Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de a palavra da vítima ter especial relevância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, bem como deve encontrar respaldo em outras provas dos autos, o que não ocorre no caso concreto.
2. Ao término da instrução não restaram satisfatoriamente carreados ao feito os elementos fáticos necessários a sustentar uma decisão condenatória, afigurando-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o "benefício da dúvida", consubstanciado no Princípio In dubio pro reo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.